Tribunal: TJBA
Processo: 8011606-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011606-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HENRIQUE FREITAS RAMOS e outros

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito
penal e
processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Alegação de omissão quanto suscitado excesso de prazo na prisão preventiva. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração
opostos
contra acórdão
proferido por esta C. Turma Julgadora,
que denegou
o
habeas corpus, sob alegação de omissão
acerca
d
o excesso de prazo
suscitado
, mormente quanto ao não
recebimento da denúncia

e
a
ausência de citação
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a alegação de
omissão
, referente ao suposto não enfrentamento adequado da

arguição
de excesso de prazo na custódia cautelar
.

III. Razões de decidir

3Não se verifica omissão, pois o acórdão apreciou expressamente os argumentos sobre excesso de prazo, fundamentando a legalidade da prisão com base
, inclusive,
no princípio da razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto.

4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

5.Registre-se que julgador não obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de
julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, com base
, inclusive,
na razoabilidade. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 619, 226; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 147.928/CE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ,
EDcl
no REsp 1642531/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22.04.2019
; STJ,
EDcl
no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25/04/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
habeas corpus
nº
8011606-97.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Jequié/BA
, sendo
e
mbargante
HENRIQUE FREITAS RAMOS
e
e
mbargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar aos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator